Tribunal: TJES
Processo: 5010050-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010050-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APOIO FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: ALEXANDRE MAGNO PINHEIRO SILVA BUITONI
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDÍCIO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “
por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída
” (AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

2. No entanto, no caso dos autos, o executado/Agravado apresentou a exceção de pré-executividade, alegando se tratar de imóvel impenhorável, por se tratar de bem de terceiro, bem como por se tratar de bem de família.

3. As alegações demandam dilação probatória, por haver indícios de fraude à execução.

4. O pedido do executado, formulado na exceção de pré-executividade, também encontra óbice no interesse processual, na medida em que defende propriedade de terceiro, sob o argumento de ser locatário do imóvel (possuidor).

5. Contudo, a mera penhora do bem não retira do locatário a posse direta do imóvel, de maneira que não é adequada ou legítima sua defesa.

6. Com fundamento no parágrafo único do art. 675, do CPC/15, considerando a existência de alegação da existência de interesse de terceiro (suposto proprietário do imóvel), é dever do magistrado determinar sua intimação pessoal.

7. Recurso conhecido e provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5010050-35.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : APOIO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ADVOGADO : ALEXANDRE SANTANA CLEMENTINO.

RECORRIDO : ALEXANDRE MAGNO PINHEIRO SILVA BUITONI.

ADVOGADOS : SILVIO FALCAO SPERANDIO E OUTRO.

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por APOIO FOMENTO MERCANTIL LTDA., contra decisão que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ALEXANDRE MAGNO PINHEIRO SILVA BUITONI, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/Agravado, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel localizado na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 3274, apto. 801, Itapuã, Vila Velha/ES, procedendo à baixa da penhora incidente sobre o bem.

A Agravante aduz, em síntese, que (i) o imóvel sobre o qual recaiu a penhora pertence ao Agravado, ainda que esteja registrado em nome de terceiro; (ii) é inadequada a via da exceção de pré-executividade, no lugar dos embargos à execução, em virtude de preclusão do direito de impugnar a penhora; (iii) ainda que pudesse ser reconhecido como bem de família, a impenhorabilidade não deve ser ilimitada, tratando-se de imóvel com vultoso valor.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à penhora do imóvel localizado na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 3274, apto. 801, Itapuã, Vila Velha/ES, indicado como bem de propriedade do devedor, ora Agravado, pela empresa credora, ora Agravante, em sede de ação de execução de título extrajudicial ajuizada na origem.

O juízo de primeiro grau determinou a baixa da penhora realizada sobre o imóvel, acolhendo os argumentos da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/Agravado, por entender que, ainda que o bem fosse de propriedade do Agravado, incidiria a impenhorabilidade do bem de família.

A empresa Agravante insurge-se contra a citada decisão, por apontar a existência de (i) inadequação da via da exceção de pré-executividade e de (ii) configuração de fraude à execução.

Assiste razão à Recorrente.

Inicialmente, não se desconhece do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “
por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída
” (AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

No entanto, no caso dos autos, o executado/Agravado apresentou a exceção de pré-executividade, alegando se tratar de imóvel impenhorável, por se tratar de bem de terceiro, bem como por se tratar de bem de família.

Para tanto, afirmou que (i) o imóvel está registrado em nome de JOSÉ CARLOS FERREIRA FERNANDES e que (ii) reside no imóvel a título de locação residencial, como locatário.

Não obstante, o pedido do executado/Agravado encontra óbice no interesse processual, na medida em que defende, por meio da exceção de pré-executividade, propriedade de terceiro, sob o argumento de ser locatário do imóvel (possuidor).

Contudo, a mera penhora do bem não retira do locatário a posse direta do imóvel, de maneira que não é adequada ou legítima sua defesa.

Aliás, nesse sentido, é vedado pleitear direito alheio em nome próprio, com fulcro no art. 18, do CPC/15.

Por fim, ainda se verifica a inadequação da via da exceção de pré-executividade, uma vez que, diante da alegação de existência de fraude à execução, torna-se necessária a dilação probatória, uma vez que a exequente/Agravante aponta indícios de que o Agravado administra bens em nome de terceiros, com a finalidade de fraudar credores, e de que o imóvel pertencia a seu filho (RENATO RESENDE PINHEIRO SILVA) antes de ser vendido para o atual proprietário (JOSÉ CARLOS FERREIRA FERNANDES).

Sendo assim, os argumentos utilizados pela Agravante nas razões de recurso demonstram o desacerto da decisão agravada, que, desde logo, determinou a baixa da penhora realizada sobre o bem imóvel.

Com fundamento no parágrafo único do art. 675, do CPC/15, considerando a existência de alegação da existência de interesse de terceiro (suposto proprietário do imóvel), é dever do magistrado determinar sua intimação pessoal, nestes termos:

Art. 675. (...)

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/Agravado, indeferindo o pedido de baixa da penhora incidente sobre o imóvel localizado na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 3274, apto. 801, Itapuã, Vila Velha/ES, e determinar a intimação do terceiro interessado para manifestação, com fulcro no parágrafo único, do art. 675, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)